Tribunal: TJMT
Processo: 1034483-06.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034483-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZA BARBOZA DUTRA - CPF: 016.192.561-85 (APELANTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZA BARBOZA DUTRA - CPF: 016.192.561-85 (APELADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECURSO DA AUTORA
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DOBRADA – IMPOSSIBILIDADE -
APELO DESPROVIDO

-
RECURSO DO BANCO
– NECESSÁRIA RESERVA DA QUOTA PARTE DOS HERDEIROS – GRAVAÇÃO TELEFÔNICA QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL (ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL) – PEDIDO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACOLHIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Apelante Luiza sustenta que o valor do capital segurado corresponde ao montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Ocorre que tal pretensão não merece prosperar, tendo em vista que o beneficiário do seguro de vida teria direito à indenização correspondente a 100% (cem por cento) do capital segurado, qual seja R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em caso de morte ou de invalidez permanente total por acidente.

Caso ocorresse algum desses dois eventos (morte acidental e invalidez permanente) os herdeiros teriam direito à 100% (cem por cento) do capital segurado, isto é, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em se tratando de indenização do seguro de vida, com a existência de vários herdeiros, não é possível que somente um receba 100% (cem por cento) do valor da indenização, devendo ser reservada a cota parte daqueles que não atuaram no processo, resguardando seus direitos. Portanto, deve ser reservado 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização securitária à companheira do de cujus e o remanescente dividido igualmente entre os filhos deixados por este, ou seja, 12,5% (doze e meio por cento) para cada.

Em razão da negativa indevida, a Apelada Luiza foi obrigada a contratar advogado para ingressar em juízo a fim de ter seu direito satisfeito, pelo que o dano moral se consubstancia no próprio trauma sofrido.

Na hipótese, levando-se em conta a condição financeira das partes, a finalidade educativa e preventiva da condenação, a razoável gravidade do dano, reputo ser adequado reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que se afigura adequado e proporcional às especificidades do caso em análise.

Tratando-se, pois, de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil (STJ. REsp 1621375, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1034483-06.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

São dois Recursos de Apelação Cível: um interposto por
LUIZA BARBOZA DUTRA
, e o outro pelo
BRADESCO SEGUROS S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro de Vida e Indenização por Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou o Banco ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ao final, condenou o Banco ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) da condenação.

No apelo da Luiza, esta requereu a majoração do seguro no importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), tendo em vista a apresentação da gravação da ligação telefônica com o segurado falecido junto à representante do Banco Recorrido, a qual aponta que o valor do seguro seria em dobro, em razão da sua invalidez.

Pugna, ainda, pela majoração dos danos morais.

Contrarrazões no ID. 143704772.

O
BRADESCO SEGURO S/A.
, por seu turno afirma que no áudio da contratação o segurado falecido afirma que é pai de quatro filhos e que vivia em união estável (ID. 143704745).

Desse modo, pugna pela reserva da quota parte dos demais herdeiros que não integraram a demanda.

Sustenta, ainda, que a condenação imposta ao Banco Apelante decorre de uma responsabilidade contratual, por isso, aduz que o termo inicial dos juros de mora conta-se a partir da citação da inicial e não do óbito.

Por fim, aduz que estão ausentes os pressupostos da responsabilidade objetiva do Apelante, posto que não cometeu qualquer violação ao ordenamento jurídico, razão pela qual requer o afastamento da condenação.

Assevera que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante, visto a ausência de provas de quaisquer constrangimentos suportados pela Recorrente. Desse modo, pugna pela redução do valor indenizatório e sugere o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais). Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 143704771.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
LUIZA BARBOZA DUTRA
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro de Vida e Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BRADESCO SEGUROS S/A
, alegando que, em 26/04/2018, o seu genitor, Sr. Antônio Camilo Dutra, firmou contrato de seguro de vida e previdência n.º 686.962.2578 com o Banco Bradesco, com parcelas no valor de R$ 44,41 (quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), tendo início da vigência em 03/05/2018.

Sustentou, ainda, que o seu genitor faleceu em 30/05/2018, em razão de acidente de trânsito. Diante disso, por ser filha e única herdeira do falecido buscou a cobertura do seguro. Porém, em 23/07/2018, foi negado o pedido ao argumento que o sinistro ocorreu em data anterior ao início da vigência do seguro.

Diante isso, ajuizou a demanda e pugnou pela condenação do Banco ao pagamento do capital segurado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por dano moral.

Após encarte da contestação (ID. 143704728) e da impugnação (ID. 143704737), o Banco requereu a juntada da gravação do áudio de contratação do seguro pelo falecido (ID. 143704744).

Em seguida, a Autora manifestou nos autos requerendo o aditamento da inicial, ao argumento que a gravação informa que o valor do capital seria de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), tendo em vista a condição de invalidez do segurado.

Após, o Juiz singular julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou o Banco ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais. Ao final, condenou o Banco ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) da condenação

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação Cível.

Do Recurso da Luiza Barbosa Dutra

Nas razões recursais, a Apelante Luiza sustenta que o valor do capital segurado corresponde ao montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em razão da condição de invalidez do segurado.

Afirmou que este valor foi informado pela representante do Banco Recorrido por gravação da ligação telefônica com o
de cujus
no momento da contratação do seguro (ID. 143704745).

Aduziu que no áudio da ligação é possível concluir que o valor do seguro em dobro decorre da aposentadoria por invalidez do Segurado, motivo pelo qual pleiteia o pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Ocorre que tal pretensão não merece prosperar, tendo em vista que o contrato de seguro de vida dispõe que o beneficiário teria direito à indenização correspondente a 100% (cem por cento) do capital segurado, qual seja R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em caso de morte ou de invalidez permanente total por acidente.

Além disso, na subseção I, cláusula 5.ª das Condições Gerais do Seguro, bem como na Subseção II, cláusula 9.ª das Condições Gerais do Seguro, ambas afirmam que o capital segurado está limitado a 100% (cem por cento) em casos de invalidez permanente ou morte. Para melhor esclarecimento, transcrevo:

“Cláusula 5.ª A Cobertura de Morte garante ao Beneficiário o pagamento de uma Indenização correspondente ao valor do Capital Segurado estipulado na Proposta de Adesão e no Certificado de Seguro, caso ocorra a morte do Segurado por causas naturais ou acidentais durante o Período de Cobertura, observado o disposto no parágrafo único desta cláusula.”

“Cláusula 9.ª O valor da Indenização para a Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente será apurado mediante a aplicação dos percentuais estabelecidos na Tabela a seguir sobre o valor do Capital Segurado da Cobertura de Morte Acidental, e estará limitada a 100% (cem por cento) do valor do referido Capital.”

Aliás, o contrato é claro quanto ao plano escolhido, visto que apenas os campos referentes à cobertura por morte acidental e invalidez permanente se encontram devidamente preenchidos, de forma que caso ocorresse algum desses dois eventos os herdeiros teriam direito à 100% (cem por cento) do capital segurado, isto é, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Assim, pelo princípio do
pacta sunt servanda,
que se fundamenta na ideia da força obrigatória que abrange os contratantes, aquilo que está estabelecido no contrato e assinado pelas partes deve ser cumprido.

Logo, o fato de o falecido ter sido aposentado por invalidez não interfere no pagamento da cobertura securitária, de modo que não há falar em pagamento da indenização securitária em dobro.

Do Recurso do Bradesco Seguro S.A.

O Banco Apelante, por sua vez, pugna pela reserva da quota parte dos demais herdeiros e da companheira do falecido que não integraram a demanda, uma vez que o beneficiário afirma que é pai de quatro filhos e amasiado, conforme áudio juntado no ID. 143704745.

Como é cediço, o artigo 792 do Código Civil, assim determina:
“Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

No caso em apreço, verifico da gravação telefônica acostada nos autos que o falecido afirma ser amasiado e ter quatro filhos. Para melhor elucidação, transcrevo a gravação (ID. 143704745):

Representante do Banco
:
“O senhor é casado, Sr. Antônio?

De cujus
(1:58): “
Sou amasiado e pai de quatro filhos. ”

Representante do Banco
:
“Eles entram automaticamente no seu benefício também. Está bom, Sr. Antonio
”

Logo, assiste razão o Banco Apelante no que tange à necessidade de reservar a quota-parte dos outros herdeiros e da companheira, sendo incabível o pagamento da integralidade do seguro à Sr.ª Luiza Barboza Dutra.

Desse modo, tratando-se de indenização do seguro de vida, com a existência de vários herdeiros, não é possível que somente um receba 100% (cem por cento) do valor da indenização, devendo ser reservada a cota parte daqueles que não atuaram no processo, resguardando seus direitos.

Portanto, deve ser reservado 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização securitária à companheira do
de cujus
e o remanescente dividido igualmente entre os filhos deixados por este, ou seja, 12,5% (doze e meio por cento) para cada.

No que tange ao pedido de afastamento da condenação de indenização por danos morais, entendo que não assiste razão o Banco Apelante.

A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento (AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

No caso, é patente a recusa indevida da indenização pelo Banco, uma vez que justificou a sua negativa pela ausência da vigência do contrato (ID. 143704696 – pág. 07), sendo que no mesmo documento o Banco Apelante afirma que o início contrato ocorreu em 03/05/2018. Assim, considerando que a data do óbito do segurado ocorreu em 30/05/2018, é nítida a vigência do contrato.

Desse modo, em razão da negativa indevida, a Apelada Luiza foi obrigada a contratar advogado para ingressar em juízo a fim de ter seu direito satisfeito, pelo que o dano moral se consubstancia no próprio trauma sofrido.

Ademais, é de se considerar que a negativa de se pagar o seguro, em casos como o dos autos, agrava sobremaneira a situação já aflitiva e angustiante da beneficiária, que se já acha em condição de grande dor e de inegável abalo psicológico decorrente da morte do seu genitor.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. O
acórdão
recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes. 2. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

No que se refere ao valor da verba indenizatória, deve o julgador se nortear pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo bom senso, em quantia compatível com a intensidade do sofrimento, atendidos os critérios de razoabilidade e condições socioeconômicas de ambas as partes.

Ademais, o valor da indenização não pode permitir o enriquecimento indevido da parte, de modo que deve ser considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como a dupla vertente da verba compensatória – quais sejam, a punição pelo ato ilícito praticado no sentido de se evitar a sua reincidência, bem como a efetiva compensação.

Ressalto que, tal fixação não pode configurar como ganho para a Apelada Luiza, mas apenas simples ressarcimento pelo ato ilícito do Banco Apelante, embora deva servir a esta última como pena pela conduta reprovável praticada, no sentido de impedi-la de agir da mesma forma em outras situações.

Na hipótese, levando em conta a condição financeira das partes, a finalidade educativa e preventiva da condenação, a razoável gravidade do dano, reputo ser adequado reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que se afigura adequado e proporcional às especificidades do caso em análise.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – MORTE SEGURADO – COBERTURA RECUSADA – ALEGAÇÃO DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECUSA INJUSTIFICADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELOS PROVIDOS PARCIALMENTE. [...]
A redução do
quantum
indenizatório é medida escorreita, pois fixada em valor incompatível com a demanda.
(TJ-MT 00016791720188110036 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021 – sem destaque no original).

Desse modo, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) está condizente com o prejuízo imaterial sofrido e suficiente a reparar os dissabores havidos e punir o Apelante pelo ato ilícito.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o Banco Apelante afirma que iniciar a contagem a partir da citação e não do óbito.

Como é cediço, tratando-se, pois, de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil (STJ. REsp 1621375, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Além disso, a jurisprudência do STJ, a respeito da matéria impugnada, firmou-se no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual (AgInt no AgInt no AREsp 1.615.546/MG, 4ª Turma, DJe 30/06/2020; EDcl no REsp 1.713.291/SP, 3ª Turma, DJe 24/04/2020; AgInt no REsp 1.698.471/RS, 3ª Turma, DJe 27/11/2019; AgInt no REsp 1.789.479/SP, 4ª Turma, DJe 18/11/2019; e AgRg no REsp 1.328.730/SP, 3ª Turma, DJe 28/06/2016).

Dessa forma, considerando que o
de cujus
e o Banco Apelante firmaram contrato de seguro, faz-se necessária a alteração do termo inicial dos juros de mora para incidir a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto por Luiza Barbosa Dutra, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Bradesco Seguro S.A.

para fixar a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor do prêmio a partir da citação.

Ademais, reformo a sentença e restrinjo o valor da indenização securitária à Sr.ª Luiza Barboza Dutra ao montante de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), correspondente a 1⁄4 da metade do teto indenizatório cabível, ficando reservada, portanto, a cota-parte de 50% (cinquenta por cento) à companheira do
de cujus
e o remanescente de 3⁄4 aos filhos que não integraram a lide.

Por fim, reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença.

Registra-se, por fim, que a LUIZA BARBOZA DUTRA não foi condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência na Instância singela. Logo, deixo de fixar os honorários advocatícios recursais porque, de acordo com o STJ, a verba somente tem cabimento quando há condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).

Ademais, tendo em vista o resultado do julgamento do Apelo do BRADESCO SEGUROS S/A., deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022